Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-86.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Julgada procedente – Descredenciamento ocorrido em 2019, ação ajuizada em 2021 - Desídia do autor que culminou no agravamento indevido do dano, em evidente violação à boa-fé objetiva – Dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) – Apelo provido.